Tribunal: STF
Processo: ACO 789
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-01
Data de publicação: 2010-09-01

Ementa:
EMENTA
 
Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da 
   Constituição Federal. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
   (ECT). Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes. 
   
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, desde o 
   julgamento do RE nº 407.099/RS, Relator o Ministro Carlos Velloso, 
   DJ de 6/8/04, firmou-se no sentido de que a Empresa Brasileira de 
   Correios e Telégrafos, empresa pública prestadora de serviço público,
   é beneficiária da imunidade tributária recíproca prevista no art. 
   150, VI, "a", da Constituição da República. Esse entendimento foi 
   confirmado pelo Plenário desta Corte na ACO nº 765/RJ, Redator para 
   o acórdão o Ministro Menezes Direito.
2. Ação cível originária 
   julgada procedente.